Tribunal: CARF
Processo: 10920.728422/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este preenche os requisitos legais e não se verifica o cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL.
A contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho terá sua alíquota acrescida de 12%, 9% ou 6%, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) No 664.335/SC. REPERCUSSÃO GERAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
As decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB). SÚMULA CARF No 169.
O art. 24 do Decreto-Lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela Lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.728422/2019-33
ACÓRDÃO
2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche os requisitos legais e não se verifica o cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA
ESPECIAL. ADICIONAL.
A contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho terá sua alíquota
acrescida de 12%, 9% ou 6%, respectivamente, se a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria
especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. INEFICÁCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) No 664.335/SC. REPERCUSSÃO
GERAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais
de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de
serviço especial para aposentadoria.
As decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral devem ser
reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do
CARF.
Fl. 5558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
2
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB).
SÚMULA CARF No 169.
O art. 24 do Decreto-Lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela Lei no
13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões,
quanto à preliminar relativa à ciência do lançamento, o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração – AI (e-fls. 02/20) lavrado contra o sujeito passivo
acima identificado, referente ao adicional da alíquota GILRAT para financiamento da
aposentadoria especial de 25 anos, conforme detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 21/52).
Relevante reproduzir algumas considerações da autoridade lançadora:
5. Dos fatos que deram origem ao lançamento:
Fl. 5559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
3
No desenvolvimento deste procedimento fiscal e em consulta aos sistemas
informatizados da RFB, foi constatado que a empresa Electrolux do Brasil S.A.
apresentou à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB, Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
6. Dos fatos geradores da obrigação:
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, as remunerações
creditadas aos segurados constantes das folhas de pagamentos e das informações
contábeis apresentadas pelo contribuinte, conforme demonstrado nos itens 6.1 a
6.9.
6.1. No procedimento de fiscalização foi contatado que o contribuinte deixou de
declarar nas GFIP, as informações necessárias ao correto reconhecimento da
exposição dos trabalhadores ao agente físico ruído acima do limite de tolerância
de 85 dB(A).
6.1.1. De acordo com o Manual da GFIP, aprovado pela Instrução Normativa RFB
no 880, de 16 de outubro de 2008 é obrigação da empresa declarar a exposição
dos trabalhadores a agentes nocivos acima dos limites de tolerância no campo
“Ocorrência”. Uma vez declarada a exposição a agente nocivo, o sistema calcula o
adicional previsto em lei.
[...]
Todas as GFIP apresentadas pela Electrolux do Brasil S.A. – matriz e filiais –
apresentam o campo “Ocorrência” sem qualquer preenchimento, ou com o
código 1, ou com o código 0, que constituem-se em formas de preenchimento que
não caracterizam a exposição dos seus trabalhadores a qualquer dos agentes
nocivos.
[...]
6.6. Na tabela 3 demonstra-se um resumo de todos os Programas de Prevenção
de Riscos Ambientais – PPRA apresentados pelo contribuinte, com a inserção de
algumas numerações e referências para facilitar sua citação nos textos e planilhas
deste relatório pois, juntamente com as folhas de pagamento e as respostas do
contribuinte às diversas intimações, constituem documentação de suporte à
apuração dos créditos tributários.
[...]
6.7. Como demonstram as inúmeras e reiteradas intimações, esta auditoria fiscal
buscou a identificação dos trabalhadores expostos ao agente físico ruído acima do
limite de tolerância de 85 dB(A).
Em resposta ao TIF 02, o contribuinte apresentou uma relação com apenas 122
trabalhadores, sendo 14 do estabelecimento 76.487.032/0001-25 e 108 do
estabelecimento 76.487.032/0002-06.
Fl. 5560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
4
Em resposta ao TIF 08, o contribuinte apresentou uma relação com apenas 115
trabalhadores, sendo 27 do estabelecimento 76.487.032/0001-25, 10 do
estabelecimento
76.487.032/00042-01
e
78
do
estabelecimento
76.487.032/0054-37.
6.7.1. Entretanto, as informações dos PPRA retratam a exposição de centenas de
trabalhadores ao agente físico ruído acima do limite de tolerância de 85 dB(A),
conforme demonstrado no Anexo I deste Relatório Fiscal, cujo resumo apresenta-
se na Tabela 4.
[...]
6.7.2. As informações das folhas de pagamentos também apresentam-se
prejudicadas para fins de identificação do setor de lotação de cada um dos
trabalhadores, pois todos os segurados possuem o mesmo código de lotação e a
mesma descrição da lotação, conforme transcrito na tabela 5:
[...]
6.8.4. Os trabalhadores que, no período de apuração objeto deste Auto de
Infração, estiveram expostos de forma habitual e permanente ao Risco Ruído
acima de 85 dB(A) configuraram a hipótese de incidência da contribuição de que
trata o inciso II do art. 22 da Lei 8.212/1991, com o acréscimo na alíquota de seis
pontos percentuais, de acordo com o §6o do art. 57 da Lei no 8.213/1991.
6.9. As contribuições devidas, incidentes sobre os fatos geradores citados nos
itens anteriores, cujas bases de cálculo e alíquotas aplicadas estão demonstradas
no Demonstrativo de Apuração, parte integrante do Auto de Infração, bem como
na tabela 6 e nos Anexos II, III e IV, deixaram de ser reconhecidas nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP declaradas pela
empresa Electrolux do Brasil S.A.
[...]
Após a apresentação da Impugnação pela contribuinte (e-fls. 3311/3385), a 3a
Turma da DRJ/CGE encaminhou os autos em Diligência para que alguns pontos abordados na
defesa fossem esclarecidos pela autoridade fiscal (e-fls. 5156/5171). Em atendimento, o auditor
elaborou Informação Fiscal apresentando respostas aos questionamentos e ratificando o
lançamento efetuado (e-fls. 5175/5263). Cientificada do resultado da Diligência, a contribuinte
protocolou manifestação (e-fls. 5275/5316).
No julgamento de primeira instância, a 12a Turma da DRJ01 manteve integralmente
o crédito tributário exigido em decisão assim ementada (e-fls. 5321/5421):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 5561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
5
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem
total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga
relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e
instruída com as provas que considera necessárias.
A menos que se comprove ao contrário, o Termo de Abertura do TEPF faz prova
de que o sujeito passivo tomou ciência dos autos de infração.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
UTILIZAÇÃO DOS EPI PARA NEUTRALIZAÇÃO DA NOCIVIDADE DO RUÍDO. TEMPO
ESPECIAL. CRITÉRIOS JURÍDICOS
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito LTCAT - laudo Técnico das
Condições Ambientais do Trabalho e do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. LANÇAMENTO FISCAL.
ARBITRAMENTO. DEFICIÊNCIA DOCUMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no
8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa relativos
ao gerenciamento dos riscos ambientais do trabalho autoriza a fiscalização a
inscrever de ofício a importância que reputar devida, cabendo à empresa ou
contribuinte o ônus da prova em contrário.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
Cabe à autoridade lançadora agir com estrita observância das normas legais que
regem a matéria em questão, devendo lançar e serem mantidas a multa de ofício
e a incidência de juros de mora, por não se enquadrar o presente caso em
situação de previsão legal para a exoneração.
Fl. 5562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
6
PRECLUSÃO PROBATÓRIA.
Está precluso o direito de produção de novas provas documentais.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações
sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se
o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Cientificada do Acórdão de Impugnação em 22/03/2021 (e-fls. 5430), a interessada
interpôs Recurso Voluntário em 21/04/2021 (e-fls. 5431/5543) contendo, após breve relato dos
fatos processuais, os argumentos a seguir sintetizados.
1) Reapresenta a alegação de sua Impugnação de que não foi formalmente intimada
sobre a existência do Auto de Infração pelas vias regulares do processo eletrônico e do e-CAC.
Afirma que somente teve acesso ao “Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal”, o qual não
foi acompanhado do Relatório Fiscal que sintetizava as razões da exigência do adicional ao GILRAT.
Alega que esse fato, apesar de não ter sido impeditivo para que apresentasse a sua Impugnação,
ocasionou o cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que somente deu início aos
procedimentos para elaboração de sua contestação depois que tomou ciência da nota inserida
manualmente pelo Agente Fiscal no sistema, em 06/01/2020, dando conta de que o seu prazo já
estaria em curso desde 20/12/2019. A ciência desta nota incluída manualmente só aconteceu no
dia 09/01/2020, quando abriu os documentos relativos ao processo em questão. Conclui que esse
encurtamento do prazo para apresentação da Impugnação impediu o exercício do seu pleno
direito de defesa, já que não havia tempo hábil para a busca de documentos e informações para
contestar as alegações constantes no Relatório Fiscal. Insurge-se contra o entendimento da
primeira instância de que teria sido compensada com a concessão do prazo de 30 dias quando da
conversão do processo em diligência e aduz que qualquer apresentação de prova posterior não
teria sido admitida pela Delegacia de Julgamento, tal como consta da própria ementa do acórdão
recorrido.
2) Suscita a nulidade do acórdão recorrido por não ter analisado todos os
fundamentos e provas acostados aos autos.
2.1) Alega que as considerações do relator quanto ao procedimento adotado pela
fiscalização foram totalmente superficiais, sem a análise efetiva dos fatos e dos
argumentos suscitados na Impugnação ou na Manifestação à Diligência. Entende
que não é admissível a mera ratificação do lançamento fiscal, sendo imprescindível
a demonstração dos fundamentos de fato e de direito que justifiquem a sua
manutenção.
2.2) Expõe que demonstrou na Impugnação que o Auto de Infração merecia ser
anulado, uma vez que lavrado sem a observância dos requisitos mínimos previstos
no art. 142 do CTN. No entanto, afirma que a Delegacia de Julgamento se limitou a
afirmar que a fiscalização teria realizado procedimento administrativo
Fl. 5563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
7
perfeitamente regular e válido, em nítida obediência ao disposto no referido
dispositivo legal. Reapresenta suas alegações quanto à precariedade do trabalho
fiscal.
2.3) Sustenta que o acórdão recorrido deixou de analisar os laudos periciais
elaborados no âmbito da Justiça do Trabalho e as alegações sobre a validade da
prova emprestada.
2.4) Afirma que o acórdão recorrido também não examinou, de forma
pormenorizada, o argumento trazido na Impugnação sobre a necessidade de
cancelamento da autuação pela impossibilidade de alteração do critério jurídico do
lançamento.
3) Suscita a nulidade do Auto de Infração pela precariedade do trabalho
investigativo da fiscalização. Reitera que o lançamento não observou os requisitos mínimos de
previstos no artigo 142 do CTN e que o procedimento fiscal deixou de considerar as peculiaridades
das atividades e da carga horária que são desenvolvidas pelos empregados da empresa. Assevera
que o auditor cometeu equívocos no momento da divisão e identificação dos 3 grupos de
empregados apontados no Relatório Fiscal e reapresenta as alegações sobre o tema constantes da
Impugnação e da manifestação à Diligência.
4) Reproduz excertos de sua Impugnação defendendo a não configuração do fato
gerador do adicional GILRAT para a aposentadoria especial pelos seguintes motivos, em apertada
síntese:
- Não materialização da exposição aos agentes nocivos em razão do uso de EPI.
Entende que, se a legislação define o protetor auricular como o EPI eficaz para
afastar a nocividade do agente ruído, não há motivos para que a fiscalização o
considere como inválido, o que também deveria ter sido analisado pelo acórdão
recorrido.
- Reconhecimento, via perícia judicial, de que não há exposição ao ruído.
Afirma que, pela análise dos laudos judiciais apresentados nas ações trabalhistas, os
peritos concluíram que o uso do EPI é suficiente para neutralizar a exposição dos
empregados aos ruídos.
- Equivocada leitura da decisão do STF (ARE 664335/SC) que justificou a tributação
do Adicional GILRAT.
- Necessidade de cancelamento da autuação pela impossibilidade de alteração do
critério jurídico de lançamento. Subsidiariamente, requer sejam canceladas as
exigências dos juros e multa de mora, nos exatos termos do art. 100, parágrafo
único, do CTN.
- Não configuração da exposição permanente: exposição ocasional e intermitente.
Fl. 5564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
8
5) Alega que a fiscalização incluiu na base de cálculo do adicional do GILRAT a
remuneração de empregados que, comprovadamente, não estavam expostos ao agente nocivo
ruído acima de 85 dB. Expõe que, mesmo com a conversão do julgamento em Diligência, o auditor
deixou de analisar a documentação apresentada, especialmente o “Documento 09” de e-fls.
5102/5152. Aponta casos específicos referentes às atividades de coordenador de manutenção,
técnico e analista de processos, operador de manufatura e de alguns outros empregados que
teriam sido identificados em auditoria interna como não submetidos a ruídos superiores a 85 dB
em relação a toda a jornada de trabalho e em relação a todos os postos de trabalho por onde
transitaram. Repisa que a Delegacia de Julgamento concordou com as considerações da
autoridade fiscal sem enfrentar os argumentos trazidos na defesa.
6) Insurge-se contra a incidência de juros sobre a multa aplicada.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Ciência do Lançamento
A recorrente reapresenta a alegação de sua Impugnação de que não foi
devidamente cientificada do lançamento, uma vez que teria recebido apenas o Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal, desacompanhado do Relatório Fiscal que sintetizava as
razões da exigência do adicional de GILRAT. Entende que esse fato ocasionou o cerceamento do
seu direito de defesa, haja vista que somente iniciou a elaboração de sua Impugnação em
09/01/2020, quando abriu os documentos relativos ao processo e verificou que havia nota
inserida manualmente no sistema indicando que o seu prazo já estaria em curso desde
20/12/2019.
Sobre o assunto, o Colegiado a quo assim se manifestou (e-fls. 5403/5404):
Que a interessada tomou ciência da existência do AI, é fato incontroverso. Não
obstante, caso seja verídica a sua alegação de que não teve acesso ao conteúdo
do AI até o dia 20/12/2019, de imediato, lhe caberia exercer o direito de registrar
o fato na Delegacia da Receita Federal do Brasil circunscricionante e requerer
vistas aos autos do processo. dormientibus non sucurrit jus.
Por outro lado, mesmo que o teor do TEPF não retratasse os acontecimentos (o
que não ficou comprovado), não haveria motivo para lastimar o pretenso
encurtamento, para 12 dias, do seu prazo para impugnar pois, de acordo com o
Fl. 5565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
9
Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fl. 3.312 a 3.313), a protocolização da
sua peça impugnatória ocorreu em 21/01/2020. Então, esta seria considerada a
data da sua ciência sobre os AIs, nos termos do art. 26 da Lei no 9.784/1999 e da
Nota/COSIT/Assessoria/no 423/1994, item 3, respectivamente, in verbis:
[...]
Ademais, o suposto encurtamento do prazo para elaborar a impugnação foi
compensado pela concessão de mais um prazo de 30 dias para manifestar-se
acerca do resultado da Diligência Fiscal, oportunidade em que a interessada pôde
rever e complementar a sua impugnação, reforçada pela sua não menos extensa
Manifestação (fls. 5.281 a 5.316) à Informação Fiscal em Pedido de Diligência (fls.
5.175 a 5.263).
Com efeito, o “Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal” (e-fls. 3305/3306), emitido em 19/12/2019, indica a entrega à contribuinte
do Auto de Infração e de todos os demais documentos a ele relacionados, não havendo no
processo nenhum indício de isso não tenha ocorrido. A ciência do lançamento foi regularmente
realizada em 20/12/2019 (e-fls. 3308), data da abertura da mensagem na Caixa Postal da
contribuinte considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico junto à RFB, ainda que os
documentos ali contidos só tenham sido por ela acessados em momento posterior.
Importante registrar que foi concedido o prazo de 30 dias para que a interessada se
manifestasse quanto ao resultado da Diligência realizada pela Delegacia de Julgamento. No
entanto, observa-se que esta protocolou contestação reiterando as alegações já suscitadas
anteriormente sem anexar aos autos nenhum documento comprobatório com o intuito de
contrapor as considerações trazidas pela autoridade fiscal. Conclui-se, portanto, que a
contribuinte já havia juntado à sua Impugnação todos os elementos de prova que julgava
necessários, não se vislumbrando qualquer prejuízo à sua defesa.
Assim, considerando que os fatos que deram origem à autuação foram claramente
apontados pela fiscalização e que a interessada ingressou com Impugnação, Manifestação à
Diligência e Recurso Voluntário demonstrando ter pleno conhecimento das infrações que lhe
foram imputadas, não há que se falar em cerceamento de seu direito de defesa.

Nulidade do Acórdão de Impugnação
No que concerne à alegação de nulidade do acórdão de primeira instância por
omissões e vícios, também não assiste razão à interessada.
A contribuinte afirma, inicialmente, que o Relator a quo apenas ratificou o
procedimento fiscal indicado no resultado da Diligência, sem analisar individualmente os
argumentos apresentados na Impugnação e na Manifestação à Diligência.
Cumpre salientar, contudo, que a finalidade das Diligências é justamente elucidar
questões comprometidas para que o julgador possa firmar o seu entendimento sobre
Fl. 5566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
10
determinado assunto. Assim, no caso concreto, diante dos questionamentos trazidos pela
contribuinte, a 3a Turma da DRJ/CGE determinou a realização de Diligência para que a fiscalização
prestasse os devidos esclarecimentos. O julgador de primeira instância entendeu que as
informações fornecidas pelo auditor eram suficientes para a solução do litígio e concluiu pelo
correto trabalho fiscal, não havendo nenhuma irregularidade nesse procedimento. O fato de ter
concordado com o resultado da Diligência e ratificado as razões da autoridade lançadora não
caracteriza a nulidade do acórdão recorrido. O Colegiado a quo não deixou de analisar os
argumentos e documentos trazidos pela interessada, apenas entendeu que estes não seriam
hábeis para a finalidade pretendida.
Também não se verifica qualquer omissão quanto à precariedade do trabalho fiscal
apontada pela contribuinte. Como já exposto, a primeira instância realizou Diligência antes do
julgamento exatamente para responder aos questionamentos trazidos na Impugnação. O fato de
o Relator a quo ter discordado do sujeito passivo quanto à nulidade do lançamento e entendido
que o procedimento fiscal era regular e válido não justifica a anulação da decisão de piso.
Da mesma forma, não houve omissão no acórdão recorrido quanto aos laudos
periciais elaborados no âmbito da Justiça do Trabalho. O julgador apenas concordou com a
autoridade fiscal que tais provas não poderiam ser utilizadas para afastar o adicional de GILRAT
em litígio.
A necessidade de cancelamento da autuação pela impossibilidade de alteração do
critério jurídico do lançamento foi igualmente apreciada no julgamento de primeira instância e
rechaçada no voto condutor, não se vislumbrando qualquer omissão nesse ponto.
Vale lembrar que a autoridade julgadora de primeira instância é livre para formar
sua convicção na apreciação de provas, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72, e que,
conforme jurisprudência pacífica deste Conselho, ela não está obrigada a discorrer sobre todos os
argumentos apresentados pelo sujeito passivo, um a um, quando no voto há fundamentos
suficientes para legitimar a conclusão por ela adotada, como se observa no presente caso.

Nulidade do Lançamento
Impõe-se observar, inicialmente, que o lançamento foi constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de regência, não
havendo vício que enseje a sua nulidade. O sujeito passivo, a matéria tributável, os elementos de
prova examinados, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram claramente
identificados no Auto de Infração e nos relatórios que o integram, não havendo que se falar em
violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional, ao contrário do que alega a recorrente.
Também não se verifica a precariedade do trabalho investigativo da fiscalização
apontada pela contribuinte. Da leitura do Relatório Fiscal (e-fls. 21/52) e da Informação Fiscal em
Pedido de Diligência (e-fls. 5175/5263), pode-se constatar a análise minuciosa dos fatos realizada
Fl. 5567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
11
pela autoridade lançadora, com registro detalhado dos documentos analisados durante a ação
fiscal e as justificativas para as conclusões ali expostas. Toda a fundamentação legal que embasou
o lançamento do adicional de GILRAT está indicada nos dois relatórios elaborados pela
fiscalização, não havendo qualquer ilegalidade no procedimento por ela adotado.
As considerações acerca do tempo de exposição dos trabalhadores ao ruído acima
do limite de tolerância de 85 dB estão expostas no item 7 do Relatório Fiscal e esmiuçadas no item
2 da Informação Fiscal em Pedido de Diligência. Já os critérios para a separação dos segurados
empregados expostos a esse agente físico em três grupos estão apontados no item 6.8 do
Relatório Fiscal e mais uma vez explicitados no item 3 da Informação Fiscal em Pedido de
Diligência. Ao contrário do que parece entender a recorrente, a sua discordância quanto às
conclusões do auditor não é motivo para a anulação do lançamento.
Cabe salientar nesse ponto que a contribuinte foi intimada diversas vezes antes da
lavratura do Auto de Infração, tendo tido a oportunidade de apresentar todos os esclarecimentos
e elementos de prova que julgasse necessários.
Mérito
Configuração do Fato Gerador
A contribuinte defende a ausência de fato gerador do adicional do GILRAT para a
aposentadoria especial tendo em vista a neutralização da exposição ao agente ruído pelo do uso
de protetor auricular como Equipamento de Proteção Individual - EPI eficaz. Aduz que tal fato foi
reconhecido através de laudos periciais apresentados na Justiça do Trabalho e que é equivocada a
interpretação dada pela fiscalização à decisão do STF no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE)
no 664.335/SC. Acrescenta que não houve configuração de exposição permanente, mas ocasional
e intermitente.
Não assiste razão à recorrente.
A autoridade lançadora discorre sobre esses temas no item 7 do Relatório Fiscal (e-
fls. 43/52):
A Lei no 8.212/1991, em seu artigo 22, inciso II, estabelece a exigência de uma
contribuição adicional, nos percentuais de 1%, 2% ou 3%, incidentes sobre a
remuneração total paga ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos, percentual este definido em
razão da atividade preponderante da empresa possuir risco de acidente de
trabalho leve, médio ou grave.
Esta contribuição tem por objetivo o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - GILRAT.
A Lei no 9.732/1998, ao dar nova redação ao artigo 57 da lei no 8.213/1991,
elevou as alíquotas de contribuição das empresas que expõem o trabalhador à
situação de risco de acidentes e doenças ocupacionais. As alíquotas de
Fl. 5568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
12
contribuição foram acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais,
conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a
concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de
contribuição, respectivamente:
[...]
A permanência, citada no parágrafo 3o, constitui o elemento jurídico-
administrativo segundo o qual se qualifica a nocividade: o trabalhador precisa
estar obrigado a se expor, exposição esta que decorre da vontade-poder do
empregador sobre o empregado, veiculada pelas ordens de serviço e processos de
trabalho segundo o poder disciplinar e regulador daquele em relação a este. Nada
tem a ver com tempo, mas com a obrigação de se expor.
O trabalho prestado pelo empregado é permanente quando a exposição aos
fatores de risco for inafastável e intrinsecamente vinculada ao desempenho de
suas funções, independentemente do tempo e da frequência de exposição.
Assim, a exposição, entendida como sujeição do trabalhador por força de vontade
do empregador ou do processo produtivo aos fatores de risco do meio ambiente
do trabalho, será considerada permanente quando não houver grau de liberdade
ao trabalhador (dizer não a essa exposição).
O artigo 58 da Lei 8.213/1991 delega ao Poder Executivo a definição dos agentes
nocivos a serem considerados para a concessão de aposentadoria especial, nestes
termos:
[...]
Os parágrafos 1o, 2o e 3o deste artigo estabelecem ainda a obrigatoriedade de as
empresas monitorarem as condições ambientais do trabalho de seus
trabalhadores, em relação aos agentes nocivos existentes, por meio de laudo
técnico, atualizado, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho.
Ressalte-se que o parágrafo 2o deste artigo exige que o laudo técnico contenha
informação sobre a existência e aplicação efetiva de equipamento de proteção
individual.
O parágrafo 4o deste artigo estabelece a obrigação da empresa de elaborar e
manter documento denominado perfil profissiográfico abrangendo as atividades
desenvolvidas pelo trabalhador.
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto Regulamentar
n.o 3.048, de 06/05/1999, estabelece em seu artigo 68, parágrafo 9o, o conceito e
abrangência do perfil profissiográfico, nestes termos:
[...]
O Regulamento da Previdência Social – RPS, em seu anexo IV, estabelece a relação
de agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes
Fl. 5569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
13
prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão de
aposentadoria especial.
Em se tratando do agente físico ruído, o item 2.0.1 deste anexo estabelece o
direito à aposentadoria especial ao trabalhador exposto a Níveis de Exposição
Normatizado (NEN) superiores a 85dB(A), pelo tempo de exposição de 25 anos:
[...]
A Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, trata da matéria
relativa ao risco do ambiente de trabalho e cumprimento de obrigações
acessórias nos arts. 288 a 296 e, no que diz respeito à contribuição e ao uso de
EPI, dispõe:
[...]
Como se vê, a orientação contida nas disposições do §2o do art. 293 da IN RFB
971, de 2009, são no sentido de dispensa da contribuição quando o EPI neutralizar
ou reduzir o grau de exposição do trabalhador ao risco do ambiente do trabalho.
Não é esse, contudo, o caso do uso de equipamento de proteção individual
quando da exposição ao agente nocivo ruído (protetores auriculares), cuja
adoção, ainda que elimine a insalubridade, não descaracteriza o tempo de serviço
especial prestado, conforme já definido pela Súmula no 9 da TNU, não afastando,
dessa forma, a concessão da aposentadoria especial.
Este entendimento foi também definido pelo STF, em julgamento que analisa os
dispositivos normativos que regem o direito à aposentadoria especial em sede de
Repercussão Geral (Recurso Extraordinário com Agravo ARE no 664.335/SC), em
acórdão do qual se reproduz a ementa:
EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB
CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI.
TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O
AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
UTILIZAÇÃO
DE
EPI.
EFICÁCIA.
REDUÇÃO
DA
NOCIVIDADE.
CENÁRIO
ATUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES
PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
[...]
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites
acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção
Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no
mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao
organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. O
benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas
Fl. 5570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
14
alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade
exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é
certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente
nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam
na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto
pelas empresas, quanto pelos trabalhadores.
14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na
hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no
sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o
tempo de serviço especial para aposentadoria.
[...]
Ou seja, em se tratando do Risco Ruído, o trabalhador que estiver exposto a
Níveis de Exposição Normatizado - NEN superiores a 85 dB(A), mesmo utilizando
de EPI, tem direito à aposentadoria especial após 25 anos de exposição.
[...]
Posteriormente, o Manual de Aposentadoria Especial, aprovado pela Resolução
INSS no 600, de 10/08/2017, reafirmou este entendimento.
Constata-se, portanto, que os atos normativos do INSS reconhecem o direito à
aposentadoria especial ao segurado exposto ao agente nocivo ruído acima dos
limites de tolerância, independentemente da declaração de eficácia do EPI em
laudo técnico e do período laborado ser anterior ou posterior a decisão do STF.
Assim sendo, resta claro que a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos
de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, de segurado exposto
ao risco ruído acima de 85 dB(A) é concedida administrativamente, de forma
vinculada (como todo ato administrativo), ainda que os laudos indiquem que “o
uso efetivo do Equipamento de Proteção Individual (EPI) neutraliza os efeitos” do
risco ruído, quando este se encontra acima dos limites de tolerância.
Destaque-se que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, §5o,
estabelece que “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser
criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”.
Neste ponto, a decisão do STF é explícita ao especificar a fonte de recursos para a
concessão do benefício da aposentadoria especial:
12. [...] tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do
limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor
auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da
normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito
além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo
será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da
Fl. 5571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
15
empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco
anos de contribuição, respectivamente. (Grifo dessa auditoria)
Como decorrência legal de todo o exposto, mostra-se inequívoco que a
remuneração do segurado exposto ao agente Ruído em intensidade superior a 85
dB(A) de forma permanente (não ocasional nem intermitente) é fato gerador do
Adicional de 6% à contribuição prevista no inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91,
de acordo com §6o do art. 57 da Lei no 8.213/91, o que fundamenta o lançamento
do crédito tributário constante desta autuação.
As conclusões da autoridade lançadora sobre o tempo de trabalho permanente em
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado, durante o
período mínimo fixado, conforme estabelecido no art. 57, §3o, da Lei no 8.213/91, foram
detalhadas nos itens 2 e 3 da Informação Fiscal em Pedido de Diligência (e-fls. 5175/5237). O
auditor reitera os conceitos apontados no Relatório Fiscal, apresentando dados concretos sobre o
tempo de exposição apurado para cada atividade da empresa, em cada estabelecimento, com
base nos documentos fornecidos durante a ação fiscal pela própria interessada, restando
claramente demonstrada a exposição habitual e permanente apurada no caso em exame. Vale
reproduzir alguns trechos da Informação Fiscal que tratam do tema:
2. Inicialmente faremos um detalhamento de parte do item 7 do Relatório Fiscal,
que trata da fundamentação legal da contribuição para o financiamento da
aposentadoria especial e seu adicional (fls1. 43 a 52).
Mais especialmente, da parte que trata do tempo de trabalho permanente, não
ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física, durante o período mínimo fixado, conforme estabelecido no §
3o do artigo 57 da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.732/1998.
Na folha 44 apresenta-se esclarecido que:
• A permanência, citada no parágrafo 3o, constitui o elemento jurídico-
administrativo segundo o qual se qualifica a nocividade: o trabalhador precisa
estar obrigado a se expor, exposição esta que decorre da vontade-poder do
empregador sobre o empregado, veiculada pelas ordens de serviço e processos de
trabalho segundo o poder disciplinar e regulador daquele em relação a este. Nada
tem a ver com tempo, mas com a obrigação de se expor.
• O trabalho prestado pelo empregado é permanente quando a exposição aos
fatores de risco for inafastável e intrinsecamente vinculada ao desempenho de
suas funções, independentemente do tempo e da frequência de exposição.
• Assim, a exposição, entendida como sujeição do trabalhador por força de
vontade do empregador ou do processo produtivo aos fatores de risco do meio
ambiente do trabalho, será considerada permanente quando não houver grau de
liberdade ao trabalhador (dizer não a essa exposição).
2.1. Tais conclusões são decorrentes da interpretação do disposto:
Fl. 5572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
16
• No artigo 65 do Decreto no 3.048/1999, na redação dada pelo Decreto no 8.123,
de 2013, adiante transcrito:
“Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não
ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do
cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do
serviço.”
• E no artigo 278 da Instrução Normativa INSS/PRES no 77, de 21 de janeiro de
2015, adiante transcrito:
“Art. 278. Para fins da análise de caracterização da atividade exercida em condições
especiais por exposição à agente nocivo, consideram-se:
...
II - permanência: trabalho não ocasional nem intermitente no qual a exposição do
empregado, do trabalhador avulso ou do contribuinte individual cooperado ao agente nocivo
seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, em decorrência da
subordinação jurídica a qual se submete.
...
§ 2o Quanto ao disposto no inciso II do caput deste artigo, não descaracteriza a permanência
o exercício de função de supervisão, controle ou comando em geral ou outra atividade
equivalente, desde que seja exclusivamente em ambientes de trabalho cuja nocividade tenha
sido constatada.”
[...]
Atualmente, verifica-se que as outroras definições de minutos diários da jornada
de trabalho não encontram mais amparo normativo para determinar a condição
de exposição do trabalhador ao agente físico ruído acima do limite de tolerância
de 85 dB(A).
Adicionalmente, observa-se que o conceito de “intermitente” tem uma
particularidade em relação ao risco ruído: não existe um padrão diário de nível de
ruído, pois a cada minuto, ou mesmo segundo, ele varia. Ou seja, ele sempre é
intermitente e a Norma Regulamentadora NR-15 destaca esse ponto, tratando de
forma idêntica o ruído permanente e o intermitente, conforme pode ser
observado no item 2.6.3.1 do Manual de Aposentadoria Especial, atualizado pelo
Despacho Decisório no 479/DIRSAT/INSS, de 25 de setembro de 2018, cujo
excerto transcrevemos na Figura 1.
[...]
2.2. As explicações contidas no Relatório Fiscal e seus anexos e no item 2.1 desta
Informação Fiscal são suficientes para esclarecer a discussão proposta pela
Impugnante quanto à exposição de seus trabalhadores ao agente físico ruído
acima do limite de tolerância de 85 dB(A) mas, apesar disso, de forma
complementar, apresentamos adiante as informações relativas à Frequência de
Exposição – FE, ao Tempo de Exposição – TE, e a Duração da Exposição – DE.
A totalidade – 100% – destas informações, quando disponíveis, foram extraídas
dos documentos apresentados pelo contribuinte:
Fl. 5573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
17
• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (fls. 53 a 1535 e 2151 a
3058); e
• Documento no 24 (fls. 3293 a 3296) e seus Anexos I e II, apresentados em
resposta aos Termos de Intimação Fiscal – TIF 02 e TIF 08, documentos no 14 e 22
deste PAF, respectivamente.
Estas informações são prestadas por estabelecimento da Impugnante e
compõem-se das Figuras 2 a 31 e das Tabelas 1 a 12, todas transcritas dos PPRA
apresentados pelo contribuinte. Na Tabela 13 apresentamos um resumo destas
informações.
[...]
3. As peculiaridades quanto à exposição dos trabalhadores ao agente físico ruído
acima do limite de tolerância de 85 dB(A) estão esclarecidas no item 2 desta
Informação Fiscal.
Todos os trabalhadores e cargos considerados na autuação fiscal, demonstrado no
Anexos I deste PAF e nas Tabelas 1 a 12 desta Informação Fiscal, desempenham as
suas funções expostos ao agente físico ruído acima do limite de tolerância de 85
dB(A).
Eles apenas foram separados em três grupos em função da precariedade das
informações prestadas pelo contribuinte, conforme demonstramos adiante.
[...]
3.1. Os esforços desta auditoria, com a emissão de várias intimações, na busca
pela identificação de todos os trabalhadores expostos estão descritos, entre
outros, nos itens 6.2 a 6.5 do Relatório Fiscal (fls. 24 a 31).
[...]
3.1.2. Na análise dos trechos transcritos e citados acima, denota-se que o
contribuinte inicialmente informa que fornece equipamentos de proteção
individual e treinamento e evolui até a apresentação de relações não exaustivas
dos trabalhadores expostos, ou seja, no início não há reconhecimento algum da
exposição e depois a reconhece parcialmente.
Registre-se que, no desenvolvimento do procedimento fiscal, a Impugnante
manteve postura de não atendimento às intimações e, quando o fez, o fez de
maneira parcial, ensejando, na maioria das vezes, intimações complementares na
tentativa de obtenção de uma informação que retratasse a real situação de
exposição dos trabalhadores.
Podemos observar que foram emitidos 6 (seis) termos de intimação solicitando a
relação individualizada das centenas de trabalhadores expostos ao agente físico
ruído acima do limite de tolerância de 85 dB(A) – vide a quantidade de
trabalhadores na Tabela 4 do Relatório Fiscal (fl. 35) mas, conforme destacado no
Fl. 5574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
18
item 6.5.1 daquele relatório (fl. 31), ao cabo de todas essas intimações, foram
apresentadas relações não exaustivas contendo apenas 237 trabalhadores.
Cumpre salientar que a fiscalização não ignorou a informação fornecida pela
contribuinte de que os empregados expostos a ruído acima dos limites legais de tolerância
estavam submetidos a rodízio nos postos. O fato foi analisado tanto no Relatório Fiscal quanto na
Informação Fiscal em Pedido de Diligência e a conclusão do auditor foi no sentido de que uma
política de descanso e revezamento durante a jornada de trabalho não significa intermitência e
não tem o condão de descaracterizar a exposição desses empregados ao agente nocivo, ao
contrário do que defende a recorrente.
O julgamento de primeira instância ratificou as razões da fiscalização e manteve o
lançamento do adicional do GILRAT em razão da exposição dos trabalhadores a nível de ruído
acima do limite de tolerância independentemente do uso de EPI (e-fls. 5321/5421).
Com efeito, de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do ARE no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 555), no caso de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, o uso do Equipamento de
Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria.
Importante esclarecer que, embora a matéria decidida pelo Supremo Tribunal
Federal se refira à contagem do tempo para a aposentadoria especial durante o período de
exposição do trabalhador ao ruído, ainda que faça uso de EPI, é incontestável o seu reflexo na
hipótese de incidência do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial de
que trata o art. 22, II, da Lei no 8.212/91, como já pontuado no Relatório Fiscal.
Não houve, portanto, interpretação equivocada da decisão do Supremo Tribunal
Federal, como alega a recorrente. O uso efetivo de protetor auricular pelo trabalhador exposto a
ruído não é capaz de neutralizar a ação danosa que ele provoca na sua saúde, e, por consequência,
não afasta a hipótese de incidência do adicional para custeio da aposentadoria especial sobre a
sua remuneração.
Cabe registrar nesse ponto que as decisões de mérito transitadas em julgado
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral devem ser
reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do
art. 99 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
Como bem explicitado no item 7 do Relatório Fiscal e reiterado pelo Colegiado a
quo, não há que se falar em alteração de critério jurídico no presente lançamento. A autuação
está em consonância com o art. 293, §2o, da Instrução Normativa RFB no 971/2009, ao contrário
do que defende a recorrente. De acordo com o referido dispositivo, a não incidência da
contribuição adicional ocorre apenas quando as medidas de proteção coletivas ou individuais
neutralizam ou reduzem o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância de forma
a afastar a concessão da aposentadoria especial, o que não se verifica no caso em exame, como já
esclarecido neste voto.
Fl. 5575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
19
Quanto à alegação de que houve violação ao art. 24 da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro (LINDB), impõe-se observar o disposto na Súmula CARF no 169, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Percebe-se, portanto, que o lançamento foi feito com base na legislação vigente,
não podendo ser acolhido o pedido subsidiário da recorrente para que seja afastada a exigência da
multa e dos juros correspondentes. Constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44
da Lei 9.430/96. No presente caso, trata-se da multa de 75% prevista no inciso I do referido
artigo, utilizada quando há falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou declaração
inexata. Já os juros de mora devem incidir automaticamente sobre o crédito tributário não pago
no vencimento, independentemente do motivo determinante da falta, conforme disposto no art.
161 do Código Tributário Nacional. Vale reproduzir as Súmulas CARF no 4 e no 5 que tratam dos
juros de mora à Taxa Selic:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Inclusão Indevida de Empregados Não Expostos
A contribuinte sustenta que, conforme já teria demonstrado desde a sua
Impugnação, a fiscalização incluiu na base de cálculo do adicional GILRAT a remuneração de
empregados que não estariam expostos ao agente nocivo ruído acima de 85 dB. Aponta casos
específicos referentes às atividades de coordenador de manutenção, técnico e analista de
processos, operador de manufatura e de alguns outros empregados que teriam sido identificados
em auditoria interna como não submetidos a ruídos superiores a 85 dB em relação a toda a
jornada de trabalho e em relação a todos os postos de trabalho por onde transitaram, conforme
“Doc 9 da Impugnação” (e-fls. 5100/5152).
Expõe que o seu pedido para a conversão do julgamento em Diligência foi acatado
pela primeira instância, mas que a fiscalização deixou de examinar a documentação apresentada.
Fl. 5576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
20
Repisa que a Delegacia de Julgamento concordou com as considerações da autoridade fiscal sem
enfrentar os argumentos trazidos na defesa.
Do exame dos autos, verifica-se que os casos indicados no Recurso Voluntário para
fundamentar a inclusão indevida de empregados no lançamento (itens 540 a 553 – e-fls.
5538/5540) são exatamente os mesmos trazidos à Impugnação (itens 325 a 338 – e-fls.
3380/3382) e que todos estão abrangidos pela Proposta de Realização de Diligência da 3a Turma
da DRJ/CGE (e-fls. 5156/5171). Verifica-se, ainda, que a autoridade autuante analisou cada um
dos questionamentos da contribuinte na Informação Fiscal em Pedido de Diligência (e-fls.
5175/5263), esmiuçando o que já havia sito descrito no Relatório Fiscal do Auto de Infração e
anexando, inclusive, imagens dos documentos por ela disponibilizados para tornar ainda mais
claro o que já havia sido demonstrado anteriormente.
Impende reproduzir nesse ponto alguns excertos da Informação Fiscal em Pedido de
Diligência, que tratam especificamente dos argumentos apresentados pela recorrente.
Sobre a atividade de “coordenador de manutenção”, o auditor se manifesta no item
5.2 (e-fls. 5239/5247):
[...]
5.2.1.4. Ratificamos que as Figuras 33, 34 e 35 retratam a situação de exposição
ao agente físico ruído acima do limite de tolerância de 85 dB(A) de todos os
ocupantes do cargo de Coordenador de Manutenção. Ou seja, em todos os PPRA
apresentados pelo estabelecimento 76.487.032/0002-06, com vigência no
período de 01/01/2015 a 31/12/2017 (fls. 1150 a 1535) inexiste outro setor que
exponha o cargo de Coordenador de Manutenção.
5.2.2. Nas Folhas de Pagamentos apresentadas pelo contribuinte, conforme
disposto no item 4.3 do Relatório Fiscal (fl. 22), relativas ao período
compreendido entre 01/2015 a 12/2017, ocupando o cargo de “COORD.
MANUTENCAO”, constam os trabalhadores demonstrados na Tabela 14.
[...]
5.2.2.1. Ratificamos que as informações da Tabela 14 retratam todos os
ocupantes do cargo de “COORD. MANUTENCAO” que constam das Folhas de
Pagamentos apresentadas pelo contribuinte.
5.2.3. Quanto ao cargo Coordenador de Manutenção há total convergência entre
as informações dos PPRA e das Folhas de Pagamentos, o que nos permite concluir
tratarem-se dos mesmos trabalhadores. E são exatamente e unicamente os
trabalhadores constantes na Tabela 14 que estão relacionados no Anexo III do
PAF, cuja base de cálculo – coluna (G) do referido anexo – importa em R$
1.322.191,34.
5.2.4. Quanto aos itens 70 a 73, mais especificamente, o contido no item 3.1 desta
Informação Fiscal demonstra que foram emitidos 6 (seis) termos de intimação
Fl. 5577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
21
solicitando a relação individualizada das centenas de trabalhadores expostos ao
agente físico ruído acima do limite de tolerância de 85 dB(A).
5.2.4.1. Para citar um exemplo, no Termo de Intimação Fiscal – TIF 02 (fls. 3251 a
3268) o contribuinte foi intimado a identificar os trabalhadores que
trabalham/trabalharam em cada Centro de Custo/Setor constantes da Tabela 1
daquele termo. Naquela tabela constam, entre muitos outros, os setores de
manutenção (fls. 3259, 3260, 3261 e 3263) onde são desempenhadas as funções
dos Coordenadores de Manutenção.
Na resposta ao TIF 02 e aos demais termos, quando eventualmente houve
resposta, o contribuinte deixou de fazer qualquer manifestação em relação à
situação de exposição dos trabalhadores demonstrados nas Figuras 33, 34 e 35.
5.2.4.2. Note-se que, mediante inúmeras intimações, foi oferecida ao contribuinte
a oportunidade para esclarecer a situação. Poderia, por exemplo, informar que
“X” Coordenadores de Manutenção trabalham na “Ferramentaria”, “X” na
“Manutenção Mecânica” e “X” na “Manutenção elétrica”.
Na ausência de qualquer manifestação por parte do contribuinte, as informações
constantes nos PPRA foram interpretadas conforme os critérios descritos no item
6.6.1 do Relatório Fiscal (fl. 33), cujo excerto é retratado na Figura 36: [...]
5.2.4.3. Adicionalmente, informamos que um eventual rodízio dos trabalhadores
entre os diversos setores não descaracteriza a exposição ao agente físico ruído
acima do limite de tolerância de 85 dB(A), conforme esclarecido no item 2 desta
Informação Fiscal.
Quanto aos “técnicos e analistas de processos”, os esclarecimentos do auditor estão
no item 5.4 (e-fls. 5247/5248):
5.4. Quanto aos itens 77 a 80: Os argumentos da Impugnante se baseiam nas
informações da folha no 1525 deste PAD, ou seja, a página no 120 do PPRA do
estabelecimento 76.487.032/0002-06, com vigência no período de 01/01/2017 a
31/12/2017 (fls. 1405 a 1535), que demonstram as condições de exposição de 05
(cinco) ocupantes do cargo “Técnicos e analistas de processos”, no setor/subsetor
“EMS”, onde o limite suportado pelos trabalhadores é de apenas 64,3 dB(A).
Todavia, as informações da Tabela 6 desta Informação Fiscal, cujas informações
das colunas (A) a (E) repetem os dados do Anexo I deste PAF, demonstram que
este setor e esses trabalhadores não foram incluídos na autuação fiscal.
Analisando as informações da citada tabela e citado anexo, pode-se constatar que
somente foram considerados na autuação fiscal os 09 (nove) ocupantes do cargo
“Técnico de Processo” que desempenham suas funções no setor/subsetor
“Processos” expostos ao agente físico ruído acima do limite de tolerância de 85
dB(A), conforme demonstrado na Figura 37, que retrata as informações da página
111 (fl. 1516) do PPRA do estabelecimento 76.487.032/0002-06, com vigência no
período de 01/01/2017 a 31/12/2017.
Fl. 5578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
22
[...]
Aplica-se a este item, o contido nos itens 5.2.4.1, 5.2.4.2 e 5.2.4.3 desta
Informação Fiscal.
No que concerne ao cargo de “operador de manufatura”, as respostas aos
questionamentos encontram-se no item 6.2 (e-fls. 5252/5255):
[...]
6.2.1. O PPRA do estabelecimento 76.487.032/0001-25, com vigência no período
de 01/07/2014 a 30/06/2015 (fls. 53 a 306), e a resposta do contribuinte ao
Termo de Intimação Fiscal – TIF 08 que, juntamente com seus Anexos I e II,
constitui o Documento no 24 (fls. 3293 a 3296), cujas principais informações
encontram-se transcritas no Anexo I deste PAF e na Tabela 1 desta Informação
Fiscal, demonstram que 665 trabalhadores ocupantes do cargo de Operador de
Manufatura desempenham suas funções expostos ao agente físico ruído acima do
limite de tolerância de 85 dB(A), distribuídos nos setores e níveis de exposição
demonstrados na Tabela 15.
A Tabela 15, que se constitui em um excerto da Tabela 1 desta Informação Fiscal,
demonstra nas colunas:
(A) “Pág” – a página do PPRA apresentado pelo contribuinte onde os dados foram
obtidos;
(B) “Setor/Centro de Custos” – o setor de lotação dos trabalhadores com níveis de
exposição ao agente físico ruído acima do limite de tolerância de 85 dB(A);
(C) “d13(A)” – o nível de exposição de cada setor de lotação; e
(D) “Trab” – o número de trabalhadores expostos naquele setor de lotação.
[...]
6.2.2. As Folhas de Pagamentos do estabelecimento 76.487.032/0001-25,
relativas ao período 01/2015 a 06/2015, apontam a quantidade de trabalhadores
ocupantes do cargo de Operador de Manufatura demonstrada na Tabela 16, que
constitui-se em um excerto do Anexo IV do PAF:
[...]
6.2.3. Comparando-se as informações da Tabela 15 – PPRA – e da Tabela 16 –
Folhas de Pagamentos – percebe-se divergência no número de trabalhadores.
Neste caso, o número de trabalhadores constantes nas Folhas de Pagamentos e,
por conseguinte, no Anexo IV do PAF é superior ao constante nos Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.
Cabe à Impugnante, e somente a ela, identificar quais Operadores de Manufatura
constantes nas Folhas de Pagamentos – Tabela 16 – compõem o grupo dos 665
trabalhadores que desempenham essa função expostos ao agente físico ruído
acima do limite de tolerância de 85 dB(A) – Tabela 15.
Fl. 5579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
23
Nos casos em que a Impugnante realizar a identificação dos trabalhadores, o
crédito tributário necessitará ser retificado para demonstrar a remuneração
efetiva de cada um dos trabalhadores identificados nos diversos períodos e
estabelecimentos.
Relativamente ao “Doc 9 da Impugnação” (e-fls. 5100/5152), verifica-se que a
autoridade fiscal não deixou de examiná-lo, apenas constatou que ele não consistia em elemento
de prova hábil a demonstrar que os trabalhadores indicados na referida planilha estariam
indevidamente incluídos no lançamento por não estarem expostos ao agente nocivo ruido acima
de 85dB. O auditor responde pontualmente esse questionamento no item 5.5 da Informação
Fiscal (e-fls. 5249):
5.5. Quanto ao item 81: Analisando o “Doc. 09” apresentado pela Impugnante
podemos constatar tratar-se de parte de uma peça jurídica utilizada, no âmbito de
defesa, em determinado processo trabalhista. Conforme demonstrado no item
5.3 desta Informação Fiscal ressaltamos que decisões proferidas no âmbito da
Justiça Trabalhista, não possuem o condão de afastar a ocorrência do fator
gerador estabelecido em Lei.
Como se constata do acima exposto, todos os questionamentos da contribuinte
foram devidamente respondidos pela fiscalização com base nos elementos de prova por ela
fornecidos, ao contrário do que defende em seu Recurso Voluntário. Os critérios utilizados pelo
auditor durante o procedimento fiscal foram minuciosamente descritos, não restando qualquer
dúvida quanto à exposição de todos os empregados abrangidos pelo lançamento ao agente ruído
acima do limite de tolerância de 85 dB, independentemente da classificação nos grupos
especificados pela autoridade lançadora para melhor organização de seu trabalho. A esse
respeito, merece destaque o item 3 da Informação Fiscal em Pedido de Diligência, já reproduzido
parcialmente neste voto (e-fls. 5235/5237).
Entendo que o lançamento foi efetuado com base em análise profunda do caso
concreto, não havendo que se falar em precariedade de investigação ou excesso na constituição
do crédito tributário.
Também não merece ser acatada a realização de nova diligência sugerida no
Recurso Voluntário, haja vista que já constam dos autos todos os elementos necessários ao
presente julgamento.
As omissões no acórdão de primeira instância apontadas pela interessada já foram
apreciadas em tópico específico deste voto e não foram acolhidas por esta Conselheira.

Juros Sobre Multa
Quanto à incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, deixo de tecer
maiores considerações tendo em vista o disposto na Súmula CARF no 108, com efeito vinculante
em relação à Administração Tributária Federal:
Fl. 5580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.728422/2019-33
24
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 5581
DF CARF MF
Original